Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO BARÕES DO TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS CONVERSAS EM APLICATIVO WHATSAPP. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VETORES CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS AVALIADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DE FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS. TODOS DESPROVIDOS.
1. O encontro de celular furtado/roubado na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, o que inexiste no caso.
2. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp.
3. A opção pelo procedimento mais amplo, rito ordinário, ocorreu pela existência de crimes conexos com o delito de tráfico de drogas, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 55.097/MS. Não havendo a demonstração de prejuízo, incide no caso o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal, em seu art. 563, de maneira que não há que declarar nulidade no processo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, improcedem o pleitos de absolvição, por ausência de provas, por atipicidade da conduta ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister.
6. A materialidade delitiva do crime de tráfico pode ser comprovada por mais de um meio probatório, que não a necessária apreensão de entorpecente em poder de todos os acusados.
7. O MM. Juiz deve se pautar em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente. No caso, evidenciou-se que a conduta social do acusado é desajustada e a personalidade está voltada para a prática criminosa, uma vez que ele é desprovido de freios inibitórios, porque fazia do tráfico o seu meio de vida e também não temia qualquer represália policial ou judicial, mostrado ser destemido e ousado, conforme diálogos com outro acusado.
8. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns acusados, a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo (cocaína), bem como a variedade das substâncias, autoriza a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006.
9. Em relação à exasperação da pena, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso da pena máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste Tribunal, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente.
10. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula no 630 do STJ), como ocorreu na espécie.
11. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Portanto, não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico.
12. Demonstrado que houve envolvimento de adolescente nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas.
13. Nada a prover quanto à liberdade provisória, pois a MM. Juíza já havia concedido, na sentença, o direito do acusado de recorrer em liberdade.
14. Recurso de FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA parcialmente conhecido. Demais recursos conhecidos. Todos desprovidos.